Tribunal: TJSP
Processo: 0001522-78.2002.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contratos de empréstimo pessoal – Pretensão de reforma da sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente – Insubsistência – Sob a égide do CPC/73, aplica-se analogicamente o disposto no art. 40, §2o, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual a contagem do prazo da prescrição intercorrente das execuções suspensas por ausência de

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contratos de empréstimo pessoal – Pretensão de reforma da sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente – Insubsistência – Sob a égide do CPC/73, aplica-se analogicamente o disposto no art. 40, §2o, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual a contagem do prazo da prescrição intercorrente das execuções suspensas por ausência de bens começa a fluir após um ano da suspensão – Prazo prescricional quinquenal, ex vi do que preceitua o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil – Súmula 150 do STF – Inaplicabilidade, in casu, do art. 1.056 do CPC/15 – Precedente do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.421-SC – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001522-78.2002.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS
MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA
SEGURANÇA PÚB, é apelado SAMUEL SOARES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001522-78.2002.8.26.0168 -Voto no 3845
2
Apelação 0001522-78.2002
Apelante: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo os Policiais Militares e
Servidores da Secretaria dos Negócios da Segurança Pública
Apelado: Samuel Soares da Silva
Juiz: Marcus Frazão Frota
Comarca: Dracena 2a Vara Cível
Voto no 3845
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Contratos de empréstimo pessoal Pretensão de reforma da
sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição
intercorrente
Insubsistência
Sob a égide do CPC/73,
aplica-se analogicamente o disposto no art. 40, §2o, da Lei
de Execução Fiscal, segundo o qual a contagem do prazo da
prescrição intercorrente das execuções suspensas por
ausência de bens começa a fluir após um ano da suspensão
Prazo prescricional quinquenal, ex vi do que preceitua o
art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil Súmula 150 do STF
Inaplicabilidade, in casu, do art. 1.056 do CPC/15

Precedente do Incidente de Assunção de Competência no
REsp no 1.604.421-SC Sentença mantida Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença (fls.
174/178), que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução
ajuizada por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo os Policiais Militares e
Servidores da Secretaria dos Negócios da Segurança Pública em face de Samuel
Soares da Silva.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e,
no mérito, desprovidos (fls. 197).
Recorreu a exequente (fls. 203/211), aduzindo, em síntese, que a
prescrição intercorrente não se consumou, pois não se manteve inerte, requerendo,
durante todo o processo, providências visando à satisfação do crédito.
Forte nessas premissas, propugnou pelo provimento do recurso, para
que a sentença seja anulada, rejeitando-se o reconhecimento da prescrição
intercorrente e determinando-se o prosseguimento da ação.
O recurso é tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001522-78.2002.8.26.0168 -Voto no 3845
3
Intimada, o executado não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento do recurso por sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Por proêmio, ressalto que a prescrição intercorrente não foi
introduzida ao ordenamento jurídico brasileiro com a vigência do Código de
Processo Civil de 2015, tendo sido apenas regulamentada formalmente pelo novo
diploma processual.
Deveras, mesmo na vigência da lei processual civil anterior, os
tribunais superiores já admitiam a prescrição intercorrente nas hipóteses em que o
processo ficasse paralisado por determinado lapso temporal, em razão da inércia da
parte em buscar a satisfação do seu crédito.
Isso porque se adotava o entendimento de que nenhum processo
poderia ser suspenso por prazo indeterminado, pois, do contrário, o executado viveria
eternamente com uma espada de Dâmocles sobre a cabeça.
No mesmo diapasão, a doutrina processualista contemporânea,
preconiza, com acuidade, consoante escólio de Araken de Assis, que “a suspensão
indefinida se afigura ilegal e gravosa, porque expõe o executado, cuja
responsabilidade se cifra ao patrimônio (art. 591), aos efeitos permanentes da
litispendência” (Manual de Processo de Execução, 13a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, p. 546).
Com efeito, a jurisprudência passou a aplicar, analogicamente, as
regras previstas no art. 265, §5o, do Código de Processo Civil de 1973 e art. 40, §2o,
da Lei no 6.830/80, conforme se verifica de trecho abaixo transcrito do voto proferido
pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no julgamento do REsp no 1.522.092/MS
(DJe 19/10/2015):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001522-78.2002.8.26.0168 -Voto no 3845
4
“Como o Código de Processo civil em vigor não estabeleceu prazo
para a suspensão, cabe suprir a lacuna por meio da analogia,
utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, §5o, do
Código de Processo Civil e art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80.
Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição
seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte
promover o andamento da execução.”
Desse modo, findo o prazo razoável de 1 (um) ano para a suspensão da
execução, o prazo prescricional é retomado.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que não se desconhece o
entendimento acerca da necessidade de prévia intimação do exequente como
condição para a caracterização de sua desídia e, consequentemente, do
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Todavia, referida orientação jurisprudencial foi recentemente revista
pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou a tese de que é prescindível a
intimação pessoal prévia do exequente, bastando que seja respeitado o princípio do
contraditório (AgInt. no Resp 1615303/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze,
Terceira Turma, j. 25/04/2017).
Tecidas referidas considerações, observo que a presente ação
executiva está fulminada pela prescrição.
Deveras, compulsando os autos, verifica-se que a execução foi
suspensa em 15/03/2004, com fulcro no art. 791, inc. III, do CPC/73.
Sucede que, apenas em 22/06/2017, a exequente manifestou-se nos
autos para requerer realização de pesquisas através dos sistemas Bacenjud, Infojud e
Renajud, para localização de bens e valores existentes em nome do executado,
passíveis de penhora, para satisfação da execução (fls. 124).
No entanto, por ocasião da manifestação da parte, a execução já estava
prescrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001522-78.2002.8.26.0168 -Voto no 3845
5
Com efeito, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial,
fulcrada em contratos de empréstimos tomados em em fevereiro e março de 2000, a
qual prescreve em 5 (cinco) anos, ex vi do que preceitua o art. 206, §5o, I, do Código
Civil e a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (Prescreve a execução no mesmo
prazo de prescrição da ação).
Considerando-se que a execução foi suspensa em 15/03/2004 e que o
prazo suspensivo findou após um ano, ou seja, em 15/03/2005, o prazo prescricional
intercorrente começou a fluir em 16/03/2005 e se consumou em 16/03/2010. Assim,
no momento do desarquivamento dos autos e, consequentemente, da petição de
fls124, a execução estava prescrita.
Regularmente intimado, o exequente (fl. 133/134), em homenagem e
respeito ao seu direito de contraditório e ampla defesa, não logrou êxito no sentido de
demonstrar eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Por derradeiro, cumpre consignar que a existência de regra de
transição prevista no art. 1.056 do Novo Código de Processo Civil, não é apta a
infirmar a conclusão adotada, pois aplicável, exclusivamente, aos processos
executivos em tramitação que se encontravam suspensos por ocasião da sua entrada
em vigor.
Nesse sentido, aos prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados
na vigência do Código de Processo Civil de 1973, como no caso em testilha, ainda
que se aplique imediatamente o Código de Processo Civil de 2015, não serão
reiniciados, nem tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a legislação
então vigente.
Este, aliás, foi o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412-SC,
julgado em 27/06/2018, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, cuja
ementa se transcreve:
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001522-78.2002.8.26.0168 -Voto no 3845
6
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é
princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito
de transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial
provido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação.
Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro
a condenação da
exequente,
quanto
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios sucumbenciais, para R$ 1.200,00.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator